Tribunal: STF
Processo: AI 662476
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTAS: 1. DECISÃO. Acórdão. Relatório. Falta. Não caracterização.
   Resumo da demanda. Inclusão no voto. Suficiência. Inteligência do
   art. 544, § 1º, do CPC. Agravo regimental não provido. Não é
   defeituoso o traslado do acórdão que, suposto não tendo capítulo
   formal de relatório, apresenta, no bojo do voto, preciso resumo
   da demanda.
2.      DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   Inadmissibilidade. Peça obrigatória. Certidão de intimação do
   acórdão da apelação. Falta. Certidão de intimação do acórdão dos
   embargos. Apresentação. Possibilidade de aferição da
   tempestividade. Inaplicabilidade da súmula 639. Em que pese a
   ausência de cópia da certidão de intimação do acórdão da apelação,
   o traslado da certidão do acórdão dos embargos de declaração,
   integrativo do aresto recorrido, permite a aferição de
   tempestividade, o que afasta o óbice da súmula
   639.
3.      RECURSO. Agravo regimental. Interposição contra
   decisão que provê agravo de instrumento regular, para subida do
   extraordinário. Inexistência de preclusão e de prejuízo. Agravo
   não conhecido. Aplicação da súmula 289. Da decisão que provê
   agravo de instrumento para subida e melhor exame do recurso
   extraordinário, não cabe agravo regimental, salvo quando se
   afirme incognoscível o agravo de instrumento.